Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719463-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN GUILHERME CORAL VERSARI AGRAVADO: RAFAELA MARIANA KOSOSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN GUILHERME CORAL VERSARI contra decisão (ID 193471794) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de RAFAELA MARIANA KOSOSKI, determinou a emenda da inicial para adaptá-la ao procedimento comum. Em suas razões (ID 59053814), alega que: 1) o contrato de locação foi devidamente assinado pelas partes, porém não tem eficácia de título executivo, pois não foi assinado por duas testemunhas; 2) a liberdade de contratação, desde que respeitada a função social do contrato, impõe aos contratantes observar os princípios da boa-fé e da probidade; 3) sempre cumpriu as obrigações com regularidade e presteza em respeito às obrigações contratuais. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a idoneidade da documentação apresentada e homologar o pedido monitório. Preparo recolhido (ID 59053816). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, primeiramente porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, para a conversão ao procedimento comum, não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o título extrajudicial basta para o prosseguimento da monitória, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator